Tribunal: TJDFT
Processo: 0036297-12.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA VENDA IMÓVEL. OMISSÃO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRENTE. CONTRADIÇÃO. TERMO FINAL. CLÁUSULA PENAL. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao afastar a ocorrência de caso fortuito ou força maior e reconhecer a mora dos réus na entrega do imóvel.
1.1. As imprevisibilidades e contratempos que podem afetar as construções de edificações estão devidamente resguardadas pela cláusula de tolerância prevista no contrato, que possibilita a prorrogação do prazo de entrega da obra por até 180 dias.
2. Contraditório o acórdão, pois consta no dispositivo que o termo final da cláusula penal é a entrega das chaves e o registro do habite-se.
2.1. O teor do voto não deixa dúvidas de que o termo final da cláusula penal deve ser a entrega das chaves, oportunidade em que o imóvel é efetivamente disponibilizado aos adquirentes. Vício sanado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Vício sanado.